Tribunal: TJMT
Processo: 1014235-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014235-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELO DICKEL - CPF: 261.998.400-97 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕ DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ACOSTADOS NOS AUTOS PELA PARTE AUTORA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS. OFENSA AO ARTIGO 510 DO CPC E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. DECISÃO ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 510 do CPC “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

2. No caso dos autos a parte ré não foi intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte autora o que caracteriza ofensa ao art. 510 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Decisão anulada.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Banco do Brasil
agrava contra decisão que, nos autos da ação de liquidação de sentença nº 0000721-33.2010.8.11.0029, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que homologou os cálculos apresentados pela parte autora.

O agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença em que pleiteia a parte autora a restituição das diferenças resultantes da suposta aplicação de índice incorreto ao saldo devedor relativo à Cédula de Crédito Rural, referente ao período do plano Collor I (no mês de março de 1990). A referida execução é decorrente da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso da 3ª Vara Federal do Distrito Federal.). ” (Id. 135835676, pág. 1- 2).

Sustenta que “
em momento algum o Banco do Brasil foi intimado para se manifestar em relação aos cálculos da parte autora, nem para a apresentação de pareceres, conforme preceitua o art. 510 do Código de Processo Civil, caracterizando uma violação aos princípios constitucionais do Contraditório e Ampla Defesa.”
(Id. 135835676, pág.2).

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo ao recuso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a nulidade da decisão que homologou os cálculos.

Liminar deferida (Id. 136017685).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão trazida nos autos diz respeito a análise quanto ao procedimento adotado na origem quanto a homologação dos cálculos apresentados pela parte agravada.

Pois bem.

O recuso procede.

Malgrado os argumentos da parte agravada em contrarrazões, de que o banco recorrente foi intimado das decisões anteriores é inconteste nos autos que o recorrente não foi intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte autora.

Consoante bem apontado pelo banco recorrente a parte autora acostou nos autos a atualização dos cálculos (Id. 63840022 pág. 104 e seguintes dos autos de origem), e, após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença homologatória.

Assim, é nítida a ofensa ao art. 510 do CPC que preceitua a obrigação do magistrado em intimar as partes para se manifestar:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento,
o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos
, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Como senão bastasse a ausência de intimação do banco recorrente para se manifestar acerca dos cálculos implica em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pela parte autora e, por consequência, determinar o retorno dos autos de origem para que o banco recorrente seja intimado para se manifestar acerca dos cálculos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022